Tribunal: TJSP
Processo: 1019674-64.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Empréstimo - Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Contrato bancário – Inadimplência confessada - Hipótese dos

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Empréstimo - Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Contrato bancário – Inadimplência confessada - Hipótese dos autos em que o banco agiu no exercício regular de direito – Indenização indevida – Recurso nesta parte improvido."